Tribunal: TJDFT
Processo: 0709049-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DEVIDO. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
1. A Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS determinou a suspensão da cobrança do reajuste anual de planos de saúde, no período de setembro a dezembro de 2020, como medida de manutenção do equilíbrio dos contratos de planos privados de assistência à saúde, considerando os efeitos deletérios da pandemia de Covid-19.
1.1 Por meio do Comunicado no 87, de 26 de novembro de 2020, a ANS estabeleceu que os valores relativos à suspensão dos reajustes de 2020 deveriam, em regra, ser diluídos em 12 (doze) parcelas iguais e sucessivas, cobradas de janeiro a dezembro de 2021.
2. No caso concreto, o consumidor apelante solicitou o cancelamento do vínculo contratual em agosto de 2021 e, até o momento do rompimento do contrato, efetuou o regular pagamento da mensalidade do plano de saúde e da parcela relativa à recomposição do valor suspenso no ano anterior.
2.1. O débito que pretende ser declarado inexigível refere-se às parcelas do período em que o reajuste do plano de saúde, aplicado em 2020, ficou suspenso e foram cobradas de setembro a dezembro de 2021.
2.2. Como o pedido de cancelamento somente se deu no ano posterior ao da suspensão da recomposição da mensalidade do plano de saúde (setembro a dezembro de 2020), são exigíveis as prestações cobradas, pois são relativas ao período em que o consumidor usufruiu, integralmente, dos serviços prestados pelo fornecedor recorrido.
3. É lícita e devida a inscrição do nome do apelado nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto inadimplente, razão pela qual não há falar, ainda, em reparação por danos morais. Estando inadimplente, a cobrança e a inscrição do nome do autor em cadastros de proteção ao crédito constitui exercício regular de direito do credor.
4. Recurso desprovido.